Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751961-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ADEILTON RUFINO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701984-43.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de ADEILTON RUFINO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177681332 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que na execução foram esgotadas as medidas de expropriação de bens do agravado. Ressalta que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que é permitida a penhora de percentual dos rendimentos brutos do devedor. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar ao Juízo a quo a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal do agravado, até a satisfação do débito exequendo. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 54178108. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 14:19:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora